Tribunal: TJPA
Processo: 0800056-07.2021.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800056-07.2021.8.14.0096

APELANTE: JHONATA FELIPE DA SILVA MESQUITA

ADVOGADO DATIVO: WARLLEY ALEXANDRO LIMA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO

CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. CONFISSÃO ESPONTÂNEA COMPENSADA COM A REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REGIME FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por Jhonata Felipe da Silva Mesquita contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em razão da apreensão de aproximadamente 970g de maconha e 80g de óxi/cocaína em seu poder. A defesa requereu: (i) a exclusão da valoração negativa da culpabilidade; (ii) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iii) a incidência da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo; (iv) a fixação do regime inicial aberto; (v) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (vi) o arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se a valoração negativa da culpabilidade, em razão da prática do delito durante cumprimento de pena, configura
bis in idem
com os antecedentes ou a reincidência; (ii) saber se a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida; (iii) saber se estão presentes os requisitos para aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06; (iv) saber se é cabível a fixação de regime inicial mais brando; (v) saber se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (vi) saber se é devido o arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação em grau recursal.

III. Razões de decidir

3. A valoração negativa da culpabilidade mostrou-se idônea, pois fundamentada no fato de o apelante ter praticado novo delito durante o cumprimento de pena em regime aberto domiciliar, circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta e não se confunde com antecedentes ou reincidência, afastando-se a alegação de bis in idem.

4.

A atenuante da confissão espontânea foi devidamente reconhecida pelo Juízo sentenciante, com compensação integral em relação à agravante da reincidência, em conformidade com o Tema 585/STJ.

5.

A reincidência do apelante impede a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, inviabilizando o reconhecimento do tráfico privilegiado.

6.

O regime inicial fechado mostra-se adequado diante do
quantum
da pena aplicada, da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal.

7.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, especialmente em razão do
quantum
da pena aplicada e da reincidência.

8.

É devido o arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação em grau recursal, diante da efetiva prestação de serviço adicional em favor do recorrente.

IV. Dispositivo e tese

9.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para arbitrar honorários advocatícios em favor do defensor dativo no valor de R$ 2.554,84
(dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos)
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, apenas para
arbitrar-se honorários advocatícios em favor do defensor dativo no valor de R$ 2.554,84 (dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos)
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JHONATA FELIPE DA SILVA MESQUITA, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará/PA, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Em razões recursais, sustentou o apelante, em suma, a necessidade de reforma da dosimetria da pena, ao argumento de que a sentença valorou negativamente a culpabilidade com fundamento em antecedentes criminais, circunstância que configuraria indevido
bis in idem
. Postulou, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; a redução da pena ao mínimo legal; a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo, bem como a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ao final, pugnou pela fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo nomeado para atuação na fase recursal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e o não provimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta de julgamentos da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em seus regulares efeitos.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia,
verbis
:

“(...) no dia 08/01/2021 por volta das 17:00 h, na Av. Barão do Rio Branco, centro desta cidade, o DENUNCIADO JHONATA FELIPE DA SILVA MESQUITA foi preso em flagrante por trazer consigo uma mochila contendo 02 (dois) tabletes da substância conhecida como maconha, prensada, e 02 (duas) pedras médias de óxi, conforme auto de apreensão constante nos autos.

Depreende-se da leitura dos autos que, na data do fato, os policiais militares Adriano Nonato Chaves, Walberson Vinícius Rabelo e Silva e Marcos Milla Maciel de Lima realizavam ronda pelo centro desta cidade, quando avistaram o denunciado JHONATA FELIPE DA SILVA MESQUITA conduzindo a motocicleta HONDA BIZ, COR PRETA, PLACA OSX-7778 em atitude suspeita, ocasião em que a guarnição policial lhe abordou e consigo fora encontrada uma mochila contendo em seu interior 02 (dois) tabletes de maconha prensada, os quais totalizavam 970 g (novecentos e setenta gramas), e 02 (duas) pedras de óxi, princípio ativo da cocaína, que equivalia a 80 g (oitenta e quatro gramas), substâncias estas que foram devidamente apreendidas de acordo com o auto de apreensão constante nos autos.(...)”

Após regular instrução processual, o Juízo da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará condenou JHONATA FELIPE DA SILVA MESQUITA pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: a) a exclusão da valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria; b) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; c) a incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas no patamar máximo; d) a fixação do regime inicial aberto; e) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II – MÉRITO RECURSAL

DA DOSIMETRIA DA PENA E DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE

Sustenta a defesa que a sentença utilizou indevidamente os antecedentes do apelante para valorar negativamente a culpabilidade, incorrendo em
bis in idem
.

Todavia, razão não lhe assiste.

Da análise da sentença, verifica-se que o magistrado singular fundamentou adequadamente a exasperação da pena-base, destacando que o apelante praticou o delito enquanto cumpria pena em regime aberto domiciliar, circunstância apta a demonstrar maior grau de reprovabilidade da conduta.

Referida fundamentação não se confunde com a análise dos antecedentes ou da reincidência, porquanto a circunstância judicial da culpabilidade foi valorada em razão do maior desvalor da ação, evidenciado pelo desprezo do réu às determinações do sistema de justiça criminal.

Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da culpabilidade, por demonstrar maior censurabilidade da conduta.

Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
PENA-BASE.
FRAÇÃO DE AUMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO.
CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE DIANTE DO NOVO DELITO COMETIDO NO CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM COM REINCIDÊNCIA.
REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Substituição de recurso próprio. Inadmissibilidade. Ordem não conhecida.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio, visando à revisão da dosimetria da pena e do regime prisional fixado em sentença condenatória por roubo e corrupção de menores.

II. QUESTÃO EM DISUCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio para revisar a dosimetria da pena e o regime prisional, na ausência de flagrante ilegalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade que configure constrangimento ilegal.

4. A dosimetria da pena foi realizada de acordo com os parâmetros legais e jurisprudenciais, sem evidência de ilegalidade ou abuso de poder, haja vista que a prática de novo crime durante o cumprimento de pena revela culpabilidade mais acentuada e não enseja bis in idem com a reincidência.

5. A utilização da fração de 1/6 ou 1/8, por si só, não revela ilegalidade ou desproporcionalidade.

6. A fixação do regime prisional considerou a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme previsto no Código Penal, salientando-se que inexiste bis in idem pelo fato de, na segunda fase, ter havido aumento pela agravante da reincidência.

7. Detração impedida, considerando que o regime prisional não tem como razão de ser o quantum de pena, mas a reincidência e circunstância judicial negativa.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(HC n. 868.767/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 11/12/2024.)

Além disso, a sentença também valorou negativamente a natureza e a quantidade da droga apreendida, consistente em aproximadamente 970g de maconha e 80g de cocaína/óxi, circunstância plenamente admitida pelo art. 42 da Lei nº 11.343/06,
fixando a sanção basilar em

07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Logo, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena-base, deve ser mantida a dosimetria realizada pelo Juízo de origem.

DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A defesa requer o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

No ponto, verifica-se que o magistrado sentenciante efetivamente reconheceu a atenuante da confissão espontânea, procedendo, contudo, à compensação integral com a agravante da reincidência.

A solução adotada pelo Juízo
a quo
encontra amparo na tese firmada no Tema 585/STJ
[1]
, segundo a qual é possível a compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea.

Assim, não há reparo a ser feito.

DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS

A defesa requer a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Todavia, também não lhe assiste razão.

O magistrado sentenciante não reconheceu a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, diante da reincidência.

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS N. 182 E N. 83/STJ. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA.
PERDIMENTO DE BENS. INAPLICABILIDADE DE PRECEDENTE INVOCADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula 182/STJ.

2. Alegação defensiva de que todos os fundamentos da decisão de admissibilidade teriam sido impugnados, inclusive com referência a precedente sobre ingresso domiciliar sem mandado; pedido de reconsideração ou de julgamento colegiado com provimento.

3. Submissão do feito à Turma, mantendo-se a decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve impugnação específica capaz de superar os óbices das Súmulas 182 e 83/STJ na origem; (ii) saber se os precedentes invocados pela defesa são pertinentes e contemporâneos ou supervenientes, aptos a demonstrar divergência jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça; e (iii) saber se, em sede de recurso especial, é possível afastar os fundamentos relativos à não incidência da minorante do tráfico privilegiado por reincidência e ao perdimento de bens, à luz da vedação ao reexame fático-probatório (Súmula 7/STJ) e da função uniformizadora do recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A parte agravante não apresentou argumentos novos aptos a alterar o entendimento firmado na decisão monocrática.

6. Não houve impugnação adequada do óbice da Súmula 83/STJ; a sua superação exige a demonstração de precedentes contemporâneos ou supervenientes que revelem divergência jurisprudencial aplicável ao caso concreto, o que não foi comprovado.

7. O precedente citado pela defesa é inapto por ausência de similitude fática e não se mostra pertinente à matéria em discussão.

8. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presente a reincidência.

9. O perdimento de bens utilizados para a prática delitiva é autorizado pelos arts. 118, 119 e 120 do CPP e pelo art. 91, II, do CP, bastando o nexo de instrumentalidade reconhecido nas instâncias ordinárias; é vedado o reexame fático-probatório em recurso especial (Súmula 7/STJ).

10. O recurso especial é de fundamentação vinculada, voltado à interpretação e à uniformização da lei federal, não se prestando ao rejulgamento da causa ou ao revolvimento do acervo probatório.

11. Os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial devem ser impugnados no agravo do art. 1.042 do CPC; a ausência de impugnação específica atrai a preclusão consumativa, insuscetível de suprimento apenas no agravo regimental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

(...)

(AgRg no AREsp n. 3.157.800/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/5/2026, DJEN de 12/5/2026.)

Desse modo, idôneo o fundamento adotado pelo Juízo sentenciante, inviabilizando o reconhecimento da minorante em questão,
restando a reprimenda definitiva fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

DO REGIME PRISIONAL E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

A defesa pugna pela fixação do regime aberto e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Entretanto, diante da reprimenda aplicada, da reincidência do apelante e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, inviável a fixação de regime mais brando.

Nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal, mostra-se adequado o regime inicial fechado.

Igualmente inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, especialmente em razão do
quantum
da pena e da reincidência, como consignado no édito condenatório.

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO

O advogado subscritor das razões da insurgência,
Emerson Rocha de Almeida, inscrito na OAB/PA sob o nº 29.715, pleiteia a fixação de honorários advocatícios em virtude de sua atuação nesta fase recursal como defensor dativo.

Com razão a defesa
,
senão vejamos:

Conforme se extrai da decisão de ID – 27672258, o referido causídico
foi nomeado pela magistrada
a quo
para exercer a defesa técnica do recorrente a partir da audiência de instrução e julgamento, haja vista a inexistência de membro da Defensoria Pública Estadual na Comarca de São Francisco do Pará, bem como a ausência do advogado dativo anteriormente nomeado (ID 27672219), tanto que na sentença penal condenatória foi fixado valor de honorários advocatícios a ser pago pelo Estado do Pará ao advogado subscritor do presente apelo.

Após a prolação do
r. decisum
, o juízo
a quo
fez novas vistas dos autos ao aludido advogado para o oferecimento do recurso cabível, considerando que o réu, ao ser intimado pessoalmente, manifestou expressamente o interesse em recorrer, de modo que o causídico faz jus novamente a honorários, já que, consoante a jurisprudência consolidada do STJ
[2]
, “
é cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido realizado em favor da parte
”.

Assim, inclusive, decidiu recentemente esta Egrégia Corte, a saber:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL
. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. DECISÃO DOS JURADOS EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS FIXADOS
.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

6.
Admite-se a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo pela atuação em grau recursal, conforme jurisprudência do STJ, desde que demonstrado trabalho adicional e efetiva participação no recurso (art. 85, § 11, do CPC, por analogia)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. (...) (TJ/PA, 0008602-85.2018.8.14.0065, 1ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 07/04/2025) (grifo nosso)

Desta feita,
impõe-se o arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo no valor de R$ 2.554,84
(dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), nos termos da
Resolução nº 23/2024 da OAB/PA
(Tabela de Honorários Mínimos de Serviços Advocatícios), vigente à época da nomeação, especificamente o
item 1, da Seção XXVII – Recursos Criminais, do Anexo 1
, com a
observação nº 2
,
no sentido de que os valores devem ser reduzidos em 50% (cinquenta por cento) se o advogado atuou na instância recorrida, como na situação em comento, pois, repita-se, o causídico atuou desde a audiência instrutória
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, apenas para
arbitrar honorários advocatícios em favor do defensor dativo no valor de R$ 2.554,84 (dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Tema 585/STJ: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

[2]
STJ, REsp 2.152.108 / SC, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 19/02/2025.

Belém, 03/07/2026